Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-53.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000137-53.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000607-49.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado Anderson Pinheiro Neves, determinando sua exclusão dos quadros da Corporação. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Anderson Pinheiro Neves, visando à perda de sua graduação, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar. A presente Representação tem lastro na condenação criminal transitada em julgado nos autos da ação penal n. 2000607-49.2023.9.13.0002. Conforme se extrai da inicial (Evento 1), o representado foi condenado a uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado pela prática do crime de homicídio quadruplamente qualificado, tipificado no artigo 205, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal Militar, com as agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas "d", "e" e "l", do mesmo diploma legal. A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 30/04/2025 e, para a defesa, em 19/05/2025, conforme certificado nos autos (Evento 1, OUT6). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, foram juntados aos autos as certidões de antecedentes criminais (Eventos 7 e 9), bem como o extrato dos registros funcionais do Representado (Evento 12). O representado foi devidamente citado em 08/07/2025, conforme mandado de citação e e-mail de comprovação anexados aos autos (Evento 14). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Decorrido o prazo legal sem que o representado constituísse advogado (Evento 15), foi determinada a intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Evento 17), que apresentou defesa escrita (Evento 21). Em suas razões, a defesa do representado argui, preliminarmente, a perda do objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi demitido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar (CBBMG) por meio de processo administrativo-disciplinar, conforme consta do Extrato de Registros Funcionais. Sustenta que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não há como processar e julgar a perda de graduação se esta já foi decretada administrativamente. No mérito, a defesa aduz que o processo de perda de graduação não tem por finalidade o reexame das provas do processo penal, mas sim analisar a conveniência da permanência do representado na corporação. Argumenta que, apesar da condenação, a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão já se mostra suficiente para reprimir e punir a conduta, e que uma punição adicional seria desproporcional. Aduz, ainda, que o representado foi bombeiro probo, cumpridor de seus deveres com relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade, conforme demonstra o seu extrato de registros funcionais, que conta com 2 (duas) notas meritórias, 8 (oito) menções elogiosas e 1 (um) elogio individual. A defesa ressalta que uma conduta equivocada não pode apagar toda uma vida profissional dedicada à corporação e à sociedade mineira, e que o representado possui plenas condições de, em tese, permanecer nas fileiras do CBMMG. O argumento mostra-se contraditório, já que sustentou a perda do objeto justamente porque já não está mais nos quadros da instituição militar: não há como permanecer na instituição na qual já não pertence. Com tais razões, a defesa pugna, em sede preliminar, pelo arquivamento do processo, e, no mérito, pela improcedência da representação ministerial, com a manutenção do representado nas fileiras da corporação. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 26). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, a fim de se excluir o representado das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. De início, cabe enfrentar a preliminar suscitada pela defesa de perda superveniente do objeto desta representação, porquanto o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representado foi demitido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, com base em precedentes, sua prévia exclusão na esfera administrativa esvaziaria a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ora pleiteado. Contudo, a preliminar não merece acolhida. É cediço que as esferas administrativa e judicial são, via de regra, independentes e autônomas, possuindo fundamentos, finalidades e procedimentos distintos. A demissão, no âmbito administrativo disciplinar, consiste em sanção imposta pela autoridade militar competente, com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares (Lei n. 14.310/2002), e visa apurar e punir transgressões de natureza disciplinar. Lado outro, a perda da graduação, objeto da presente representação, tem natureza penal, prevista artigo 102 do Código Penal Militar, e somente a extinção da punibilidade impede a aplicação da pena. Dessa forma, o ato administrativo de demissão, embora produza efeitos na esfera funcional do militar, não tem o condão de usurpar a competência constitucional (art. 125, §4º) do Poder Judiciário para deliberar acerca da aplicação da pena de perda da graduação. A sanção penal de perda de graduação possui um espectro mais amplo e definitivo, consolidando o status jurídico do indivíduo perante a instituição militar e a sociedade. Portanto, a existência de uma decisão administrativa de demissão não retira o interesse processual na análise judicial da pena de perda da graduação. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. Conforme exaustivamente documentado nos autos, o representado foi condenado, em decisão definitiva proferida nos autos da Ação Penal Militar n. 2000607-49.2023.9.13.0002, a uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio quadruplamente qualificado, previsto no art. 205, § 2º, incisos I, III, IV e VI, combinado com as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas "d", "e" e "l", todos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A materialidade e a autoria delitivas ficaram inequivocamente comprovadas na esfera criminal, não cabendo, nesta seara, qualquer rediscussão a respeito do mérito da condenação. A análise que se impõe a este Tribunal Pleno é de natureza ético-moral, buscando verificar se a conduta pela qual o militar foi condenado o torna moralmente inapto a ostentar a graduação que lhe foi conferida e a permanecer nas fileiras de uma instituição cujos pilares são a hierarquia e a disciplina. Os fatos que ensejaram a condenação são de uma gravidade extrema e revelam um total desapreço pelos valores mais basilares da vida em sociedade e, especialmente, no âmbito da corporação militar. Narra a peça acusatória, acolhida em sua integralidade pelo juízo criminal, que, no dia 05/05/2023, o representado, movido por sentimento de indignação decorrente de críticas profissionais feitas por seu superior hierárquico, o 2º Ten PM Rafael Alves Veloso, utilizou-se de um sistema de acesso restrito da corporação para obter o endereço residencial do oficial. De posse dessa informação, deslocou-se de motocicleta até a residência da vítima e, de forma traiçoeira e surpreendente, no momento em que o Ten PM saía para assumir seu turno de serviço, desferiu-lhe uma incontável sequência de tiros com sua pistola particular, causando-lhe a morte instantânea. A conduta do representado transcende a esfera de um crime comum e atinge frontalmente a própria essência da instituição militar. Ao matar seu superior hierárquico por motivo fútil, demonstrou um absoluto desprezo pela vida humana e pela hierarquia, pilar fundamental de qualquer organização militar. O ato não foi um arroubo momentâneo, mas sim uma ação premeditada, calculada e executada com frieza, utilizando-se, inclusive, de ferramentas da própria corporação para a consecução de seu intento criminoso. As qualificadoras reconhecidas na sentença condenatória – motivo fútil, traição, meio que resultou em perigo comum e prevalecendo-se o agente da situação de serviço – demonstram um personalidade violenta, descontrolada e incompatível do representado com o perfil exigido de um bombeiro militar, profissional de quem a sociedade espera serenidade, equilíbrio e, acima de tudo, o compromisso com a preservação da vida. O fato de o representado possuir um histórico funcional exemplar, conforme alegado pela defesa, com notas meritórias, menções elogiosas e medalhas, embora deva ser considerado, não possui o condão de apagar ou minimizar a mancha indelével deixada pelo crime hediondo que cometeu. Uma carreira de bons serviços não constitui um salvo-conduto para a prática de atos bárbaros que atentam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contra a vida e contra os alicerces da instituição militar. A gravidade do ato praticado é de tal monta que aniquila qualquer mérito anterior, tornando o representado indigno de envergar a farda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Portanto, a conduta do representado, consubstanciada em sua condenação criminal transitada em julgado, demonstra, de forma inequívoca, sua total e absoluta incompatibilidade com a função militar e o torna indigno da graduação que ostentava. A perda de sua graduação é a consequência lógica e necessária de seus atos, uma declaração de que o representado não mais preenche os requisitos morais e éticos para integrar a honrosa instituição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente Representação para decretar a perda da graduação do representado Anderson Pinheiro Neves, determinando sua exclusão dos quadros da Corporação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Relator, para igualmente julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator